Tribunal: TJDFT
Processo: 0701233-83.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701233-83.2023.8.07.0011 RECORRENTES: WILLIAM BRANDÃO, RUBEM BARROSO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 217 DO CPP. PEDIDO DE RETIRADA DO RÉU ACOLHIDO PELA SENTENCIANTE. POSSIBILIDADE EM VIDEOCONFERÊNCIA. BUSCA DA VERDADE REAL. INDEVIDO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MAUS ANTECENTES E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar os acusados pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, IV, do Código Penal às penas de 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão, mais 6 dias-multa, à razão mínima. 2. Nos termos do artigo 217 do CPP, cabível a retirada do réu da sala de audiências quando a sua presença causar fundado temor/constrangimento à vítima ou testemunha. A intenção da norma é evitar a intimidação do depoente ao narrar sua versão dos fatos. Nos termos de sedimentada jurisprudência, permite-se a aplicação do dispositivo à audiência por videoconferência, não sendo suficiente tão somente o desligamento da câmera e do microfone, se a presença do réu ainda incutir temor ou constrangimento a quem presta o depoimento. 3. No caso, manifestado pela testemunha constrangimento em prestar depoimento com os réus a ouvindo, correta a decisão que indeferiu o prosseguimento da audiência apenas com as câmeras desligadas, determinando a oitiva sem os réus, mas com a presença da defesa técnica. Rejeitada a preliminar de nulidade por violação ao artigo 217 do CPP. 4. Incabível o pleito absolutório quando as provas materiais e testemunhais demonstram, exime de dúvida, que o acusado participou de furto em concurso de agentes. 5. Tratando-se de réus condenados a pena inferior a 4 anos de reclusão, mas com maus antecedentes e reincidência específica em crimes de furto, o regime prisional semiaberto é o adequado para o início do cumprimento da pena. 6. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal; 155 e 386, inciso VII, estes do Código de Processo Penal, defendendo o cabimento da absolvição. Aduz que o conjunto probatório citado na decisão colegiada enseja dúvida quanto à autoria delitiva. Requer a aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal; 155 e 386, inciso VII, estes do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar que “as provas materiais e testemunhais demonstram, exime de dúvida, que o acusado participou de furto em concurso de agentes” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de absolver o agravante por ausência de provas, demanda, necessariamente, o reexame de provas, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ” (REsp n. 1.961.255/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010